Tribunal: TJMT
Processo: 1007758-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007758-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON OLIMPIO DA SILVA - CPF: 850.164.381-53 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS OLIMPIO DA SILVA - CPF: 036.144.421-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– SÚMULA 358 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora o alimentando tenha completado a maioridade civil, não cabe a desoneração de alimentos de modo automático, pois está sujeito à decisão judicial, sob o crivo do contraditório, conforme verbete sumular 358 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007758-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
GILSON OLIMPIO DA SILVA

AGRAVADO:

MARCOS VINICIUS OLIMPIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GILSON OLIMPIO DA SILVA
, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr.
Leonísio Salles de Abreu Júnior
, que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos no 1000261-87.2023.8.11.0024, ajuizada em face de
MARCOS VINICIUS OLIMPIO DA SILVA
, indeferiu o pedido de
exoneração do dever de prestar alimentos ao filho maior de idade.

Em suas razões recursais, o agravante defende que
“
o pedido de exoneração em sede de liminar decorre do fato que o agravante está enfrentando sérias dificuldades financeiras sempre foram agravadas pela obrigação alimentar, o qual sempre foi devidamente cumprida em dia”
(sic).

Sustenta que “
atualmente o valor está onerando excessivamente, pois este e sua esposa estão com problemas de saúde e estão tendo

que arcar com custos de medicamentos para tratamento do quadro clínico”
(sic).

Alega que
“Apesar de realizarem todos os esforços, no sentido de

conciliarem as obrigações alimentar e com os custos dos medicamentos, está

sendo impossível manter as obrigações em dia e se sustentarem”
(sic).

Destaca que
“O Agravante está investigando o diagnóstico de uma neoplasia

de glândula salivar de potencial maligno incerto, ao mesmo tempo em que

precisa encontrar forças e recursos para cuidar da esposa Seomara Medina de

Souza que está em tratamento de depressão e ansiedade, circunstância esta

que a impede de trabalhar, dependendo exclusivamente dos rendimentos do
a
gravante para os custeios das necessidades básicas da família, acrescidos dos

custos com a compra dos medicamentos”
(sic).

Ressalta que
“
não está pleiteando a exoneração

visando prejudicar o filho, mas simplesmente porque a situação fática mudou, o
a
gravado atingiu a maioridade e já é capaz de prover a própria subsistência,

enquanto o genitor necessita de recursos financeiros para custear as despesas

da casa e com o tratamento de saúde da esposa, uma vez que está

enferma e depende exclusivamente dos ganhos financeiros do agravante”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso para o fim de exonerá-lo
do dever de prestar alimentos ao filho maior de idade
.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 28/04/2023, conforme Id 165934686. No mesmo ato, determinou-se a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau, onde foi certificado que
“não foi possível realizar a sessão face a

ausência do apelado, Marcos Vinicius Olímpio Da Silva, nesta

sala de reunião virtual”
(sic – Id 171156652).

Sem contraminuta.

Deferida a benesse da assistência judiciária nesta instância recursal (Id 165934686).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, em que o genitor, ora agravante, pretende a exoneração da obrigação de pagamento da pensão alimentícia anteriormente acordada judicialmente, diante da maioridade civil alcançada pelo filho.

Na espécie, o magistrado singular,
ao indeferir liminarmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formou sua convicção da seguinte forma
:

“In casu”, a probabilidade do direito que alega possuir a parte requerente não restou devidamente demonstrada no bojo dos autos, em um juízo de cognição sumária, pois não foi juntada documentação robusta apta a amparar o direito que aduz possuir a parte autora.

Primeiramente, há de se ressalvar que, com a maioridade, extinto é o poder familiar, e em tese, extingue-se o dever de prestação dos alimentos. No entanto, certo é que na hipótese de ser demonstrada a maioridade civil, isto, por si só, não faz cessar a obrigação alimentar automaticamente, sendo patente a necessária demonstração da inexistência da necessidade.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a maioridade dos filhos não acarreta exoneração automática da obrigação de prestar alimentos.
Ordem denegada.” (Grifo meu).

“DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA COM A MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Com a maioridade cessa o poder familiar, mas não se extingue, ipso facto, o dever de prestar os alimentos, que passam a ser devidos por força de parentesco. Precedentes. Antes da extinção do encargo, mister se faz propiciar ao alimentando a oportunidade para comprovar se continua necessitando dos alimentos.
Recurso especial não provido.” (Destaquei).

Assim, considerando-se que embora demonstrada a maioridade do requerido, não restou comprovado de plano a cessação da necessidade dos alimentos, devendo ser oportunizada a manifestação do requerido antes de se apreciar o pedido de exoneração.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.”
(Id 164034157 – págs. 43/46, com destaques no original)

De fato, o
presente agravo não comporta acolhimento.

Isso porque a matéria já se encontra pacificada neste egrégio Tribunal e no c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do enunciado pela
Súmula 358,

in
verbis
:
"O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos".

Neste tocante, malgrado as alegações do agravante, não há elementos probatórios pré-constituídos a evidenciar que o alimentando maior tenha condições para prover seu próprio sustento.

Destaca-se, outrossim, que com o avançar da instrução, à luz de maiores provas, observado o contraditório e a ampla defesa, o pedido poderá ser reapreciado na instância de origem e, eventualmente, exonerá-lo do encargo alimentar, sem que isto signifique afronta ao aqui decidido.

Logo, mostra-se adequada a manutenção da r. decisão recorrida
, haja vista que a prova produzida até o momento não é suficiente para embasar a concessão da tutela de urgência na amplitude desejada, sob pena de privar o agravado do necessário para o seu sustento.

A respeito do tema, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MAIORIDADE CIVIL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXONERAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, inobstante a Agravada tenha completado a maioridade, não cabe a desoneração de alimentos de modo automático, pois está sujeito à decisão judicial, sob o crivo do contraditório, conforme orientação jurisprudencial do STJ por meio do Verbete Sumular 358 do STJ.

Do mesmo modo, o Agravante não demonstrou de forma clara o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, tampouco urgência a justificar atribuição do efeito ativo para desobriga-lo, desde logo, a prestar a obrigação alimentícia.”
(TJ-MT 10229601820218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023